Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO ENTRE AVÓ E NETA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A AVÓ E OS GENITORES DA CRIANÇA. VÍNCULO QUE FORTALECE A INSTITUIÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ÓBICE NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de convivência entre avós e netos representa importante instrumento de construção da instituição familiar e, ainda que exista conflito com potencial para comprometer tais laços, deve ser demonstrada a imposição de óbice ao convívio com a neta, como premissa para a concessão do direito às visitas.
2. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos não autoriza o deferimento, de forma antecipada, de pedido voltado à fixação de regime de visitação avoenga.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.